Tribunal: TJSP
Processo: 1031018-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado – indevida a cobrança de seguro prestamista - admitida a tarifa de cadastro (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – abusiva a cobrança da tarifa de avaliação, não comprovada a

Ementa:
*Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado – indevida a cobrança de seguro prestamista - admitida a tarifa de cadastro (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – abusiva a cobrança da tarifa de avaliação, não comprovada a prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança indevida do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - devolução simples - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*